Tribunal: TJDFT
Processo: 0020943-48.2009.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0020943-48.2009.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS DE ARAUJO, JOAO PAULO ARAUJO DE ANDRADE APELADO: ESPOLIO DE JAIR FRANCISCO DE ANDRADE, JESSICA BARBOZA DE ANDRADE, JOUSE BARBOZA DE ANDRADE, VITOR EDUARDO BARBOZA DE ANDRADE D E S P A C H O Vistos, etc., Baixo os autos ao Juízo de origem para certificar a Secretária se houve ou não a interposição de contrarrazões recursais pelos Apelados. Cumpra-se. Intime-se. Após retornem-se os autos para prosseguimento. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator